Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Devedores. Citação para pagamento. Consumação. Pagamento. Ausência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Pesquisa de bens. Deferimento imperativo. Meios à disposição do exequente. Esgotamento. Legitimidade. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e do princípio da razoável duração da ação. Intimação da parte devedora para indicar bens à penhora, sob pena de multa. Sanção. Aplicação. Pena condicionada à atuação maliciosa. Elemento subjetivo. Multa processual cominatória (CPC, art. 774, V e parágrafo único). Ato atentatório à dignidade da justiça. Análise subjetiva e contextual. Intimação. Deferimento. Agravo provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido que formulara o exequente almejando, entre outras postulações, a intimação dos executados para que indicassem bens de sua titularidade passíveis de penhora, sob pena de incidência de multa na forma prevista no artigo 774, parágrafo único do estatuto processual, decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da possibilidade de intimação dos devedores para que indiquem e ofereçam bens à penhora hábeis a viabilizarem a satisfação do crédito que é perseguido pelo exequente, ante a circunstância de que até o presente momento não teriam sido encontrados bens em seus nomes passíveis de penhora, sob pena de incidirem na cominação legalmente assinalada.
III. Razões de decidir
3. Corroborando a tendência processualista de retirar o devedor de seu tradicional estado de passividade e imputar-lhe o ônus de sua inércia, o estatuto processual vigente preceitua, em seu artigo 774, inciso V, que encerra ato atentatório à dignidade da justiça a postura do executado de não indicar quais são e onde estão os bens da sua propriedade sujeitos à penhora, reclamando esse novo paradigma atuação proativa da atividade jurisdicional no trânsito processual, que se justifica precisamente diante da necessidade premente de se conferir efetividade à execução como tutela de satisfação de direito já reconhecido (art. 139, IV).
4. Sob a nova ritualística procedimental, a intimação do devedor para indicar bens à penhora não consubstancia mera faculdade do Juiz quando diante da ineficiência dos rumos do executivo, mas um dever que, derivando dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, se faz inafastável quando evidenciado que, pelos meios ordinários, o credor não alcançara a satisfação do crédito que o assiste mediante a localização de patrimônio expropriável da titularidade do executado (CPC, artigo 829, §2o).
5. Apenas na hipótese de o executado, maliciosamente, não indicar bens à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-lo, cogitar-se-á da aplicação da sanção preconizada no artigo 774, parágrafo único, do estatuto processual, e, ainda assim, desde que aferida a ocultação intencional do seu patrimônio, v.g., pela expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (438, inc. I, CPC), o que confere legitimidade à sua intimação para indicar o patrimônio do qual dispõe como forma de ser conferida efetividade à execução, e legitimar, se o caso, até mesmo a aplicação da aludida sanção processual (774, V, CPC).
6. A despeito de qualificada a inércia do executado, se não se revelara maliciosa, porquanto não subsistentes indícios de que esteja sonegando indevidamente patrimônio expropriável, obstando a realização do desiderato executivo, inviável que seja sancionado sob a premissa de que, deixando de indicar os bens dos quais dispõe, incorrera em atitude incompatível com a efetividade e boa-fé processuais.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.